Tribunal: TJDFT
Processo: 0702244-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702244-49.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA BEATRIZ PIRES DUTRA 05788656109 AGRAVADO: COLEGIO MARIANO LTDA - EPP DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art.29, inciso II, c/c art. 31 § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais o agravo de instrumento está sujeito a preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. A agravante interpôs o Agravo de Instrumento ID 53432412, em 14/11/2023, desacompanhado da guia e comprovante do preparo recursal. Ressalta-se que não foi formulado no referido recurso pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por meio da decisão ID 53454367, foi determinada a intimação da agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, sendo que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo mas tão somente a comprovação de que o pagamento foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. A agravante protocolou petição em 29/11/2023, pleiteando a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, anexando extratos bancários. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Agravo de Instrumento. Por analogia, aplica-se o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Na espécie, a agravante deixou de apresentar, concomitantemente ao recurso a guia e o comprovante do pagamento do preparo, não formulando pedido de concessão de gratuidade de justiça no ato de interposição do recurso. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das despesas processuais nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso II, e art. 31, § 1o do RITR, o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso. No tocante a gratuidade de justiça, ressalta-se que esta pode ser requerida pelas partes a qualquer momento do curso do processo, todavia a concessão da gratuidade de justiça não produz efeitos retroativos, pois não pode ser concedida com fundamento em situações passadas, produzindo efeitos apenas a partir do seu deferimento. Da análise da documentação apresentada pela agravante, pessoa jurídica, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que pelos extratos bancários anexados não é possível aferir sua renda mensal e suas despesas. Sem custas e sem honorários advocatícios. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito